Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PARA RETIRADA DE PELES APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. TEMA 1.069 DO STJ. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA DE SAÚDE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora indispensável à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença que conta com cobertura contratual.
2. A pessoa que contrata plano de saúde, na certeza de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador de sequelas provocadas por cirurgia bariátrica, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1870834/SP e o REsp no 1872321/SP, Tema 1.069, firmou o entendimento de que a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, é obrigatória, por decorrer do tratamento da obesidade mórbida.
4. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos dor, vexame, sofrimento ou humilhação fogem à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
5. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 adequada às funções ressarcitória e punitiva da reparação.
6. Apelação provida. Maioria.